Tribunal: TJES
Processo: 0008243-46.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008243-46.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA INES BODART AVILA
APELADO: MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008243-46.2015.8.08.0021

APTE:
MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES

APDO:
ADRIANA INES BODART AVILA

RELATORA:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança
ajuizada
por
ADRIANA INES BODART AVILA
,
em desfavor de
MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES
.

A demanda
f
ora
manejada
sob premissa de relação jurídica existente entre as partes, descrita no contrato acostado em fl.21/23 dos autos (digitalizados) e denominado
Instrumento de Confissão de Dívida,
assinado pelas partes e
mais
duas testemunhas
, no qual consta o detalhamento dos valores devidos e
que
dispõe
em seu
parágrafo 1º da cláusula 2:

[...
] Na falta de pagamento das parcelas ajustadas, considerar-se-á vencido o contrato, facultando à CREDORA promover a cobrança do débito, acrescido de correção monetária, juros de mora de 1 ao mês e multa contratual de 2% sobre o valor atualizado. [...]

Com isso, vencidas as parcelas referentes a fevereiro de 2014 e as vencidas entre outubro de 2014 e novembro de 2015, considerou-se o ven
c
imento da primeira para que todo o valor residual fosse cobrado judicialmente.

O juízo, por verificar os elementos de validade do negócio jurídico e
a exequibilidade do título, julgou procedentes os pedidos formulados
condenando a ora recorrente
ao pagamento
do avençado entre as partes,
que alcançou
o valor de R$
56.526,11
(
cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e seis
reais
e onze centavos
).

Em suas razões,
alega
a
recorrente que o documento que instrui a exordial é uma cópia rasurada e ilegível e, apesar da determinação do juízo para que juntasse o original, não houve manifestação pela demandante;
que não houve apresentação de réplica; que a prova pericial grafotécnica requerida não fora produzida e o depoimento pessoal da autora não foi tomado em audiência por ausência registrada no ato realizado.

Além disso, alega que não foram dirimidos os pontos incontroversos, quais sejam, existência da dívida e validade do documento de confissão de débito que instrui a exordial e, em razão do exposto
, entende
pela inépcia

d
a inicial,
requerendo seja modificado o entendimento primevo,
por meio

d
o provimento de seu
recurso
.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico não merecer modificação a sentença guerreada.

Em primeiro, porque, a princípio, apesar das rasuras no documento, é possível a verificação de todo o seu conteúdo de forma clara, mostrando-se legível e não apresentando falha que comprometa o contexto e a vontade das partes ali declarada.

Trato continuativo, apesar das alegações da apelante, verifica-se que em sede de contestação não houve a negativa quanto à existência da relação jurídica entre as partes, conforme narrado na exordial.

Do contrário, apenas argumentação quanto à irregularidade relativa ao desfazimento da sociedade antes estabelecida.

Para além disso, não houve demonstrativo do valor entendido como devido e, durante a instrução processual, não houve impulsionamento do feito, pela acionada, em momento oportuno, para que se afastasse a legitimidade do documento que embasou a cobrança.

É o que se demonstra pela ata de audiência acostada em fl.123, eis que,
apesar de ter
a
requerida/apelante
se manifestado
pela produção de prova por meio do [...]
depoi
m
ento pessoal e prova pericial do t
í
tulo, tanto na sua forma técnica como a autenticidade das assinaturas ali contidas.
[...], deixou transcorrer
in albis
o prazo para o desenvolver da prova pericial, diga-se, crucial para a pretendida desconstituição do título apresentado.

Isso porque, explico, ao ser intimada para diligenciar acerca dos honorários estipulados pelo
expert
ou requerer o que entendia ser-lhe de direito, a apelante absteve-se silente, sequer recorrendo da decisão subsequente que declarou a preclusão do direito em produzir a prova grafotécnica requerida.

Em sequência, conclui-se por legítimo o título apresentado e devido o valor ali indicado, conforme extrai-se da petição inicial e que deve ser adimplido conforme preleciona o diploma processual civil:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Reforce-se que o caso dos autos remete-nos a título que contém cláusula que convenciona, por vontade das partes, o vencimento total da obrigação em caso de inadimplemento, amoldando-se à regra prevista no dispositivo legal acima transcrito, haja vista não ter havido afastamento de sua legitimidade, diga-se, por desídia da acionada, do documento que lastreia o pedido contido na exordial. Como argumento destaca-se,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO. CABIMENTO. ART. 323 CPC. 1.
Em ação de cobrança de taxas condominiais, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, até a completa quitação da dívida.
2. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07241437620198070001 1427237, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

No que toca aos consectários da condenação, tratando-se de débito contratual, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir os previstos no título que embasou a cobrança e, a partir da citação, deve ser atualizado pela Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada
por seus fundamentos
,
devendo incidir
correção monetária e os juros moratórios
previstos no título que embasou a cobrança e, a partir da citação,
a

atualiza
ção deve ocorrer
pela Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas
.

R
eflexamente, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008243-46.2015.8.08.0021

APTE:
MARTHA REGINA DE SOUZA MARQUES

APDO:
ADRIANA INES BODART AVILA

RELATORA:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
N
ão houve
produção de prova para afastamento da legitimidade do título que embasou os pedidos formulados,
por inércia da parte interessada, ora recorrente, que deixou transcorrer
in albis
, o prazo para diligenciar a produção da prova grafotécnica antes requerida, sequer recorrendo da decisão que declarou a preclusão do direito em produzi-la
.

II -
Tratando-se de ação de cobrança fundada em empréstimo bancário, é aplicável a regra do art. 323 do CPC, já que
consistente em
obrigação de prestações sucessivas.

II –
A
correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o vencimento de cada parcela individualmente considerada,
na forma prevista no título e convencionada pelas partes,
devendo
incidir, a partir da citação,
a
Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

III
– Recurso
conhecido e
im
provido.

I
V – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. Art. 85, §11 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.